Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ATIVIDADE COMERCIAL EM ÁREA PROIBIDA. LEI COMPLEMENTAR 948 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 1007/22. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do Distrito Federal a realize a transferência do CNPJ da requerente/recorrente para o novo endereço sob alegação de continuidade de atividade comercial excepcional em área residencial.
2. O fato relevante. A empresa recorrente sustenta que “é uma sociedade empresária que atua no ramo educacional e que requereu, administrativamente, a transferência do seu CNPJ para o endereço localizado no Setor de Mansões Dom Bosco, SMDB, conjunto 18, Lote 03, onde já exercia sua atividade desde 2015”. Aduz que a negativa administrativa de que não haveria comprovação da atividade educacional no endereço à época da promulgação da Lei Complementar n. 1007/22 é incongruente com a realidade dos fatos. Argumenta que “exerce atividade educacional no endereço desde 2015, antes da promulgação da Lei Complementar no 1007/22. A empresa funcionava originalmente sob o CNPJ no 21.875.467/0001-55, mas, por questões societárias e administrativas, foi necessária a troca do CNPJ para o atual. Essa mudança não configura a descontinuidade da atividade”. Alega, portanto, que cumpre o requisito legal de preexistência. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência ou não de atividade educacional anterior à LC n. 1007/22, que excepciona a autorização de atividade econômica em local vedado desde que preenchido alguns requisitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em apreço a recorrente requer a transferência de localização do CNPJ 37.718.676/0001-25 para o endereço SMDB, conjunto 18, lote 3, Lago Sul. Aduz que iniciou atividades com o CNPJ 21.875.467/0001-55 e passou a exercer as atividades em outra composição societária sob o atual CNPJ, nova pessoa jurídica. Argumenta que a empresa já exercia atividades no endereço atual antes da LC n. 1007/22 de 28/04/2022.
5. A Lei Complementar n. 948 alterada pela Lei Complementar n. 1007/22 dispõe em seu art. 5o, § 1o, I, as localidades de uso residencial exclusivo (RE). Por sua vez, o empreendimento da recorrente está localizado em área compreendida de uso residencial.
6. Por sua vez, o art. 82 descreve que: “Nos lotes das UOS RE 1 e RE 2, é permitida, de forma excepcional, a continuidade do funcionamento de atividade econômica, no mesmo endereço, desde que comprovadamente instalada e em funcionamento até a data de publicação desta Lei Complementar e desde que atenda, de forma cumulativa, as seguintes condicionantes: I – não executar ampliação da área utilizada para o funcionamento da atividade existente, exceto para implementar adequações exigidas pelas autoridades competentes no que se refere à segurança da edificação e à saúde pública; II - estar instalado em edificação com licenciamento edilício para o uso residencial; III - obter anuência dos moradores dos lotes confrontantes e do lote em frente; IV - não instalar elemento de publicidade, propaganda ou engenho publicitário no local voltado para logradouro público; V - não desenvolver a atividade em área pública. § 1o A autorização para o exercício da excepcionalidade prevista no caput deve ser requerida no prazo máximo de 1 ano a contar da publicação desta Lei Complementar e respeitar a legislação específica de licenciamento de atividade econômica e auxiliares. § 2o Os condicionantes previstos nos incisos I, IV e V podem ser atendidos mediante declaração do responsável pelas atividades econômicas e auxiliares. § 3o A excepcionalidade prevista neste artigo não caracteriza alteração de uso do lote e é admitida exclusivamente para a atividade exercida na data de publicação desta Lei Complementar. § 4o É vedada a transferência da autorização a terceiros. § 5o Para o exercício das atividades econômicas e auxiliares previstas no caput, aplica-se alíquota de Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU estabelecida para imóvel comercial. § 6o No ato do requerimento da licença de funcionamento, o proprietário do imóvel deve protocolar declaração de que o imóvel é utilizado para desenvolvimento de atividade econômica e que opta pela alíquota de IPTU estabelecida para imóvel comercial”.
7. No caso em análise, em resposta ao pedido solicitado pela recorrente a autoridade administrativa decidiu que não restou confirmada a preexistência de atividade econômica antes da LC 1007 de 28/04/2022, ID 56469716 p.36-40.
8. Da análise dos autos, inicialmente cumpre destacar que não há nos autos documento de constituição da empresa recorrente – contrato social. Ademais, no documento protocolado na Junta Comercial, ID 56469040, a empresa recorrente constitui com sede da sociedade na quadra QE 40 conjunto H, número S/N, LOTE 03, bairro / distrito Guara II, município Brasília - DF, CEP 71.070-082, CNJP 37.718.676/0001-25. Por outro lado, a empresa Instituto Educação Jardins LTDA, CNPJ 21.875.467/0001-55, criada em 11/02/2015, com endereço em COND ESTÂNCIA JARDIM BOTANICO II, 02, CONJ: B; LOTE: 02; 71.680-390, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO (LAGO SUL) (ID 56469722).
9. Verifica-se que a recorrente juntou comprovantes de contrato de aluguel de 10/2018 (ID 56469701), todavia, consta no contrato imóvel para fins residenciais. Por outro lado, juntou pagamentos de alugueres datados em 10/2018 (ID 56469045); 5/2019 (ID 56469046); 11/2020 (ID 56469047); 2/2021 (ID 56469048), 15/02/2022 (ID 56469042), 15/3/22 (ID 56469043), 15/4/22 (ID 56469044), sendo que esses últimos de 2022 constam como pagador original a Sra. Anne e pagador efetivo a empresa recorrente, ocorre que nos demais não é possível identificar se a locação era ou não para o exercício das atividades da empresa recorrente. Nesse mesmo sentido, as contas de energia constam a titularidade de Raimundo (IDs 56469053, 56469054, 56469055), proprietário do imóvel locado.
10. Consta ainda dos contratos de ID 56469686, em 2019, que empresa contratada era Instituto de Educação Jardins. Em que pese a recorrente ter juntado contratos de prestação de serviços datados de 2021, ID’s 56469684, 56469687, os contratos tratam de serviços a serem prestados em 2022.
11. Nesse sentido, a administração pública, ao indeferir o pedido, observou o caráter eminentemente residencial da área (UOS RE 2) e destacou que o pedido de transferência de CNPJ não caracteriza a continuidade exigida pela legislação. Na decisão administrativa inicial, ID 56469039, a administração menciona que “não foi apresentado o CNPJ nem contrato Social da empresa para comprovação da instalação e funcionamento no endereço requerido até a data de publicação da lei. Foram apresentados documentos com endereços diversos, SMDB Conj. 08, Casa 03, Estância Jardim Botânico II, e QE 40, conjunto H, Lote 03 - Guará II (...) e considerando que a transferência de CNPJ, não configura a continuidade do funcionamento de atividade econômica no mesmo endereço, contrariando o disposto no Art.82, indeferimos o recurso administrativo pleiteado.” Ainda, constou do processo administrativo em grau recursal da decisão que indeferiu a transferência, que a recorrente se manteve inerte quanto a apresentação de documentos essenciais para a análise da continuidade da atividade (ID 56469713 p.4).
12. Desse modo, considerando que a legislação urbanística local foi aplicada corretamente para preservar o zoneamento previsto para o Setor e não restando inequívoca comprovação de continuidade de atividade e não comprovado o cumprimento dos requisitos dispostos em lei para o exercício da atividade em área residencial, na forma prevista em lei (incisos de I a V do art. 82, da Lei Complementar n. 948) e vislumbrada a ausência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a transferência de CNPJ ao endereço mencionado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 948, art. 82.